Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-91.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002228-91.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR - CPF: 033.868.421-27 (APELADO), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (APELADO), JHONE DOS SANTOS KOASKI - CPF: 018.413.971-64 (APELADO), SUELI DOS SANTOS MOTTA - CPF: 030.573.141-63 (APELADO), DEIME DOS SANTOS KOASKI - CPF: 998.159.401-63 (APELADO), ROBSON MINHO - CPF: 050.615.161-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELI DOS SANTOS MOTTA - CPF: 030.573.141-63 (VÍTIMA), JHONE DOS SANTOS KOASKI - CPF: 018.413.971-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002228-91.2020.8.11.0051

APELANTE: ROBSON MINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA A EMPREITADA CRIMINOSA – CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIANDO QUE FOI O APELANTE QUEM EFETUOU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS – ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – EXISTÊNCIA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AS VETORIAIS – REAJUSTE DA PENA-BASE – AUMENTO DA FRAÇÃO IMPOSTA PARA A TENTATIVA, FIXADA EM 1/3 [UM TERÇO] – DESCABIMENTO – DIMENSÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – REAJUSTAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado quando as provas evidenciam que o agente participou ativamente da empreitada criminosa, com pleno domínio dos fatos e assumindo o risco do evento mais grave, notadamente por ter sido ele o autor dos disparos efetuados contra uma das vítimas.

A fuga em alta velocidade e posterior capotagem durante perseguição policial são elementos que não guardam relação direta com o crime imputado, sendo inviável seu emprego para exasperar a pena-base a título de circunstâncias do delito.

O fato de a vítima ter sido agredida com coronhadas na cabeça – ocasionando a suturação do local com 7 (sete) pontos –, justifica a avaliação negativa da culpabilidade, e não das consequências do crime, notadamente pelo fato de a violência sofrida não ter ocasionado reflexos negativos ou traumas psicológicos na vítima.

Se percorrida a fase de execução do latrocínio quase que na sua integralidade – o agente efetuou 3 (três) disparos no momento que a vítima estava caída ao solo e mais 2 (dois) quando ela empreendeu fuga do local –, a redução pela tentativa incide na sua fração mínima.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002228-91.2020.8.11.0051

APELANTE:
ROBSON MINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON MINHO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara da Comarca de
Campo Verde
/MT (autos PJE n.
1002228
-
91
.2020.811.00
51
), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de
latrocínio tentado
[art. 157, §3
o
, II, c/c o art. 14, II,
ambos do
Código Penal].

O apelante

postula a desclassificação da conduta para o crime
de roubo majorado [com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas],
uma vez que, durante a ação delituosa, não foi o responsável pelos atos executórios do crime.
Subsidiariamente pleiteia:
1)
a readequação da pena-base ao argumento de que as vetoriais referentes às “consequências” e “circunstâncias” do crime foram valoradas de forma inidônea e desproporcional;
2)

a aplicação da fração da tentativa no grau máximo de 2/3 (dois terços), notadamente porque, logo após a ação criminosa, foi imediatamente perseguido e capturado pelos policiais militares.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 5
o
, XXXVIII, LIII, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal; 14, II, 59, 61, II, “c”, “e”, “f”, “l”, 65, III, “d”, 66, 67, 69, 157, §2
o
, II, IV e VI, §3
o
, todos do Código Penal; e 149 e 150, ambos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 75754983].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n.
75754986
].

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso defensivo [doc. digital n.
77263526
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002228-91.2020.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido inicial da Defensoria Pública circunscreve-se à desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas], sob o argumento de que o apelante não atentou contra a vida de JHONE DOS SANTOS KOASKI, pois “
no momento dos disparos já havia desistido da empreitada criminosa e tencionava a fuga, rumando em direção ao veículo
[da vítima]”.

O pedido não merece provimento.

As provas coligidas nos autos não deixam margem de dúvidas quanto à efetiva participação de
ROBSON MINHO
na empreitada criminosa, sobretudo por ter sido ele o responsável pelos atos executórios [disparos de arma de fogo] contra um dos ofendidos.

Consoante os documentos produzidos na instrução processual, o apelante foi preso e reconhecido pelas vítimas – nas duas oportunidades em que foram ouvidas – como um dos autores do crime de latrocínio tentado (doc. digital n. 75751580).

Ademais, quando auscultadas em juízo, esclareceram, pormenorizadamente, a dinâmica da empreitada delituosa.

A vítima, SUELI DOS SANTOS MOTA, relatou que estava na sua residência quando foi abordada por dois indivíduos e que eles portavam armas de fogo. Asseverou que os agentes a levaram para um dos quartos, ordenaram que ficasse de joelhos e não olhasse para seus rostos. Relatou, ainda, que enquanto estava em poder dos assaltantes um deles colocou uma munição na sua mão, dizendo que seria o artefato que iria matá-la. Disse que seus netos também estavam no imóvel, mas que fugiram do local, pulando o muro da casa vizinha e avisaram seu filho, JHONE, sobre o assalto em andamento. Acrescentou que, durante a empreitada criminosa, os assaltantes lhe agrediram com diversos tapas e que, no momento que JHONE chegou no local, foi rendido e atingido com uma coronhada na cabeça. Narrou que os suspeitos derrubaram seu filho e que tentaram efetuar 3 (três) disparos na cabeça dele; contudo, em razão de a arma não ter deflagrado as munições, conseguiu se desvencilhar dos assaltantes e fugir.

O ofendido, JHONE, relatou que foi avisado por seus familiares que estava ocorrendo um assalto na residência de sua genitora. Asseverou que se deslocou à casa dela e, chegando no local, deparou-se com o portão descarrilhado dos trilhos. Narrou que adentrou no imóvel e a encontrou junto com dois indivíduos, sendo que um deles tomou-lhe a chave do carro e bradou: “é você mesmo que eu estava esperando para matar!”. Afirmou que o apelante desferiu uma coronhada na sua cabeça – ocasionando-lhe um corte que precisou ser suturado com 7 (sete) pontos –, e que, com a intensidade do golpe, foi arremessado no chão. Acrescentou que o acusado foi na sua direção e, apontando a arma para sua cabeça, apertou o gatilho 3 (três) vezes, mas que o artefato bélico falhou em todas as oportunidades. Relatou que, nesse momento, sua genitora interviu em seu favor e, aproveitando a distração de um deles, empurrou-o para longe e conseguiu se evadir da residência. Por derradeiro, revelou que, durante a fuga, o acusado ainda desferiu 2 (dois) disparos de arma de fogo, os quais atingiram o portão e o muro do imóvel.

Os policiais militares, HÉLIO FERREIRA BARBOSA JÚNIOR e ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ, confirmaram que estavam realizando rondas quando receberam informações do assalto ocorrido na residência das vítimas. Disseram que visualizaram os suspeitos conduzindo o veículo de JHONE, razão pela qual procederam seu acompanhamento. Asseveraram que os suspeitos, após notarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga em alta velocidade, mas que, durante a perseguição, colidiram com o meio-fio e capotaram o veículo. Narraram que os assaltantes ainda correram para uma região de mata, efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição. Por fim, relataram que conseguiram localizar uma das armas de fogo – carregada com 4 (quatro) munições intactas e 2 (duas) deflagradas –, que procederam a abordagem e a prisão do apelante.

Corroborando as provas orais produzidas, ROBSON confessou em juízo que participou do assalto na residência das vítimas, acrescentando que tudo se tratou de um “
roubo que não deu certo”
; contudo, negou ter sido o responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima, JHONE, uma vez que, naquele momento, estava no veículo dele, aguardando seu comparsa para empreenderem fuga do local. Por fim, admitiu que ameaçou a vítima, SUELI, colocando o projétil de arma de fogo na mão dela.

A despeito de o acusado argumentar em sua defesa que os disparos foram efetuados pelo seu comparsa, sua versão é demasiadamente frágil, estando órfã e totalmente dissociada dos elementos produzidos nos autos.

Isso porque as vítimas foram categóricas em asseverar que ROBSON foi o responsável por desferir a coronhada na cabeça de JHONE, bem como ter efetuado as tentativas e os efetivos disparos de arma de fogo contra ele.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa [...]"
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

“[...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...]”
(HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

Outrossim, a condição de vítima não afasta a prestabilidade nem arrefece a credibilidade dos depoimentos delas, até pelo contato visual e físico que tiveram com os agentes do delito.

Nesse aspecto, inviável a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado, máxime porque, como visto alhures, as vítimas atestaram, de forma irrefragável, que o apelante tinha a intenção de ceifar a vida de JHONE, caso contrário não teria tentado efetuar os disparos na cabeça dele, nem quando tentou fugir para o exterior da residência.

Sobre o tema, Cleber Masson aponta em sua doutrina quatro situações possíveis, indicando, em cada uma delas, a solução cabível:

“
Como o latrocínio é crime complexo, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas se aperfeiçoe e a outra não. Logo, quatro situações podem ocorrer, cada uma possuindo sua respectiva solução: (A) subtração e morte consumadas = latrocínio consumado; (B) subtração e morte tentadas = latrocínio tentado; (C) subtração tentada e morte consumada – latrocínio consumado; e

(D) subtração consumada e morte tentada = latrocínio tentado

[...] Quanto à situação ‘D’, sempre reinou o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, se a subtração se consuma, mas
a morte, quando desejada ou aceita pelo agente, fica na esfera da tentativa, o crime é de latrocínio tentado
. Com efeito,
é o dolo (direto ou eventual) o fator diferenciador da tentativa de latrocínio, na qual o sujeito quer a morte da vítima ou assume o risco de produzi-la
, do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3o, 1a parte), crime em que o agente quer ou assume o risco tão somente de produzir ferimentos graves na vítima, sem desejar sua morte ou aceitar o risco de provocá-lo
” (Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p. 702-703 – grifo nosso).

No caso
sub judice
, é fato incontroverso que o acusado, além de subtrair os aparelhos celulares das vítimas e o veículo de JHONE, tentou ceifar-lhe a vida, como forma de obter êxito em sua empreitada criminosa, razão pela qual deve ser mantida a condenação, sendo descabida a desclassificação almejada.

Ao julgar caso análogo, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou,
verbis
:

“
[...]
Depreende-se dos autos que as instâncias ordinárias, após o cotejo minucioso das provas produzidas ao longo da instrução criminal, entenderam restar demonstrada a autoria e materialidade do delito e o seu enquadramento típico como latrocínio tentado
, previsto no art. 157, § 3.o, última parte, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal. O Tribunal local ressaltou que "o que ocorreu foi apenas tentativa latrocínio, uma vez que
os réus tentaram subtrair os bens das vítimas, mas como perceberam que elas reagiram, fugindo do local, atiraram, para assegurar o apossamento da res furtiva. Mas o delito só não se consumou porque o tiro não acertou nenhuma das vítimas
[...]”. Saliente-se, ademais, que, ao contrário do alegado [...] – sobre o fato de o tiro não ter atingido as vítimas –, "para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima,
bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la
" (REsp 1026237/SP. 5.a Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 01/08/2011).
Ressalte-se, ainda, a possibilidade, já reconhecida por esta Corte Superior de, até mesmo, um disparou falho configurar o crime de latrocínio tentado
[...]. A Turma, por unanimidade, denegou a ordem. Os Srs. Ministros Jorge Mussi e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.”
(HC 220.419/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO TENTADO – ART. 157, §3o, INC. II, C/C ART. 14, II, C/C O ART. 29, TODOS DO CP [...] DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO MAJORADO [...] TIROS DISPARADOS EM DIREÇÃO À VÍTIMA – ROUBO CONSUMADO E EVENTO MORTE TENTADO – PRECEDENTES DO STF [RHC 133.486] E STJ [RESP 1.647.962] – [...]
Assumindo-se o risco de produzir o resultado morte para subtrair coisa alheia móvel, resta caracterizado o crime de latrocínio. Na eventualidade desse resultado não se concretizar por circunstâncias alheias à vontade do agente, configura-se o delito em sua forma tentada, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de roubo majorado
[...]”
(N.U 0003198-06.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO [...] DOLO NA TENTATIVA DE LATROCÍNIO - ABRANGÊNCIA DOS RISCOS DECORRENTES DA CONDUTA [...] DISPAROS EFETUADOS AINDA QUE SEM INTENÇÃO DE MATAR OU O RESULTADO NÃO TENHA SIDO ATINGIDO - JULGADO DO TJSP - REAÇÃO DA VÍTIMA [...] ATUAÇÃO DOS AGENTES DIRECIONADA À MORTE DAS VÍTIMAS COMO FORMA DE ACESSO A BENS PATRIMONIAIS - ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA[...]
O dolo, na tentativa de latrocínio, envolve os riscos decorrentes da conduta do agente que, ao utilizar arma de fogo na prática de roubo, efetua disparos, ainda que sem intenção de matar ou o resultado não tenha sido atingido
(TJSP, AP N.U 00048298720088260052).
Para a configuração do latrocínio tentado, basta a atuação do agente direcionada à morte da vítima como forma de permitir o acesso a bens patrimoniais alheios
[...]”
(N.U 0007018-75.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

No que concerne ao
quantum
da pena fixado pelo juiz singular, a irresignação defensiva se circunscreve à reanálise das circunstâncias judiciais – as quais foram valoradas de forma inidônea e desproporcional –, bem como ao reajuste da fração relativa à tentativa para o seu máximo de 2/3 (dois terços).

O pedido merece parcial provimento.

A fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“[...]

1- Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, haja vista o dolo excessivo empregado no crime, mormente ter sido a ofendida Sueli (que possui 61 anos) agredida com tapas, enquanto permanecia ajoelhada, além de colocar uma munição em sua mão,
dizendo que ela seria morta com aquele projétil, bem como tentaram matar seu filho
na sua frente, disparando três tiros na cabeça dele (os quais falharam), demonstrando a crueldade psicológica empregada na ofendida. O Acusado é reincidente, anotando duas condenações com trânsito em julgado
[...].

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a
considerar UMA de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar
maus antecedentes,
e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena.

[...]

Não constam nos autos elementos e provas para
analisar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. Considero
circunstâncias do crime negativas, já que o Acusado evadiu-se do local do crime dirigindo o veículo do ofendido perigosamente, pois estava sendo perseguindo pela Polícia Militar, inclusive, chegou a perder o controle do veiculo e colidiu em um meio fio (calçada) e capotou, colocando em risco a vida dos transeuntes que passavam pelo local
. Os
motivos
do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou
consequências e deve ser considerada em desfavor do réu, pois o ofendido Jhone foi ferido na cabeça, em razão da “coronhada” desferida pelos agentes, levando sete pontos
. O
comportamento da Vítima
não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

[...]

2- Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Por esse motivo, promovo a compensação entre a agravante e a atenuante, permanecendo a pena provisória inalterada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

3 - Pena Definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena,
vislumbra-se a incidência da causa de diminuição, consistente na tentativa, a qual deve ser reduzida no grau mínimo de 1/3 (um terço), haja vista o iter criminis percorrido pelo Acusado
[
que só não logrou o sucesso na empreitada criminosa porque a arma falhou, já que a vítima estava caída no chão e efetuou três disparos de arma de fogo na direção da sua cabeça, sendo que, caso a arma tivesse funcionado, não haveria dúvida da morte do ofendido. Além disso, efetuou mais dois disparos em direção do ofendido, no momento em que ele saiu correndo
.], atingindo a reprimenda final de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão”
(doc. digital n. 75754972).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante recrudesceu a pena basilar em
5 (cinco) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis as vetoriais relativas à “culpabilidade”, aos “antecedentes” às “circunstâncias” e “consequências” do crime.

No que tange à culpabilidade e aos antecedentes, não há qualquer equívoco a ser sanado; contudo, em relação às vetoriais remanescentes [
circunstâncias
e
consequências
]
, não subsistem as justificativas utilizadas, devendo a dosimetria ser ajustada.

As
circunstâncias
do crime são “
os dados acidentais, secundários,
relativos à infração penal,
mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.
” (MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

No caso
sub judice
, a vetorial foi negativada considerando aspectos que
não guardam relação direta
com o roubo qualificado, mas que dizem respeito ao exaurimento do crime, uma vez que o delito se consumou após a subtração dos pertences das vítimas e com o atentado contra a vida de uma delas.

A direção perigosa empregada pelo apelante, para não ser preso em flagrante após a prática delitiva, deve ser considerada mero pós-fato impunível, não se apresentando como conduta autônoma, tampouco com idoneidade para influenciar no recrudescimento da pena do próprio crime de roubo. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIME -
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO
, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2o-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP) [...]
AFASTADA, DE OFÍCIO, A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MENÇÃO NA SENTENÇA À CONDUÇÃO DO VEÍCULO ROUBADO EM ALTA VELOCIDADE, DE FORMA PERIGOSA (EM “ZIGUE-ZAGUE”)
E SEM “CNH” (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO) -
ELEMENTOS DESVINCULADOS DO FATO DELITIVO IMPUTADO, REVELANDO-SE INIDÔNEOS À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
[...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM MEDIDAS DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA”
(TJPR, 5a C.Criminal - 0001610-78.2020.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: Desembargador Renato Naves Barcellos - J. 20.03.2021)

Do mesmo modo, o argumento de a vítima, JHONE, ter sido ferida com uma coronhada na cabeça – ocasionando-lhe a suturação do local com 7 (sete) pontos –, não pode ser invocado para avaliar desfavoravelmente as
consequências
do crime.

José Antonio Paganella Boschi doutrina que “
as consequências do crime suscetíveis de serem apreciadas na fase da individualização da pena-base são apenas aquelas situadas para além da tipicidade e que não tenham ligação ou se confundam com as circunstâncias legais [...] sendo bons exemplos a constatação pelo juiz de numerosa prole deixada sem assistência pela vítima do assasinado ou os elevados custos patrimoniais suportados pela vítima com tratamento médico especializado para superar os traumas físicos ou psicológicos de crime violento”
(Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 6a ed., Ed. Livraria do Advogado, Pág. 312 – e-book).

Esclareço que os aspectos diferenciados da conduta, como a crueldade desmedida empregada na consecução do delito, autoriza negativar a vetorial da culpabilidade, pois expõe o dolo diferenciado do agente.

Depois, não há se falar que a violência sofrida provocou traumas psicológicos ou sequelas irreversíveis à vítima, de modo que afigura-se ilegal a negativação da vetorial sob o fundamento aventado pela autoridade judicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [...] READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS [...] MANTIDA O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO [...] evidenciando-se que a fundamentação empregada à circunstância judicial de consequências do delito, em ambos os casos, não são aptas a confluírem para a exasperação da pena-base, eis que inidônea, merece, esta, ser recortada da primeira fase das dosimetrias das penas aplicadas, de forma que, procedo a substituição entre ambas, mantenho o quantum de exasperação da pena-base aplicada
” (TJMT, N.U 0004453-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIA, CONSEQUÊNCIAS E CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA [...] TRAUMA PSICOLÓGICO - AUSÊNCIA DE MAIORES IMPLICAÇÕES NO COTIDIANO DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ARESTO DO TJMT [...] “O trauma psicológico sofrido, sem maiores implicações no cotidiano da vítima, não configura fundamentação idônea a sopesar de maneira desfavorável as consequências do crime, e, com isso, autorizar a exasperação da pena-base” (TJMT, Ap no 43627/2016) [...]
” (TJMT, N.U 0002313-53.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Assim sendo, os fundamentos aventados para a reprovação das vetoriais não são idôneos e, neste aspecto, merece a pena ser redimensionada, o que passo a fazer.

O crime previsto no artigo 157, §3
o
, II, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, mantenho a negativação das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e aos
antecedentes
, bem como a exasperação da reprimenda realizada pelo magistrado para cada uma delas [1 (um) ano e 3 (três) meses] por se mostrar proporcional e adequada, fixando a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, verifico que a atenuante da
confissão espontânea
foi reconhecida pelo juízo sentenciante e compensada integralmente com a agravante da
reincidência
, por serem igualmente preponderantes, razão pela qual a pena intermediária deve ser conservada no montante de
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Quanto à tentativa – que a defesa insiste ser o caso de incidir no patamar máximo – a sentença não merece reparos.

É cediço que essa circunstância respeita um critério objetivo, que consiste em sopesar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido.

Sobre a matéria, salutar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“
O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15a ed. Ed. Forense, p. 179).

No caso dos autos, o réu muito se aproximou da consumação do delito. As provas demonstram que ele – junto com seu comparsa –, rendeu as vítimas, subtraiu os celulares e a chave do veículo de uma delas, bem como efetuou 5 (cinco) disparos em JHONE, sendo que 3 (três) deles não foram deflagrados pela arma de fogo e os outros 2 (dois) não o atingiram por erro de pontaria.

Depois, após se evadir da cena do crime – portando os celulares e conduzindo o automóvel da vítima – foi ele perseguido e preso pelos policiais militares que realizavam rondas nas cercanias.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se percorrida a fase de execução do ilícito, quase que na integralidade, a redução incide na fração mínima,
verbis
:

“
[...] Consoante a jurisprudência desta Corte, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Precedentes. No caso, o acórdão recorrido destacou a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação,
sobretudo por ter o acusado efetuado vários tiros contra as vítimas, que foram atingidas pelos disparos, evidenciando o considerável perigo de vida a que se sujeitaram
. [...]
(STJ, HC 403.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).

“
[...] No que concerne à fração de diminuição de pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça que o crime se aproximou da consumação,
porquanto os acusados efetuaram dois disparos em direção à nuca da ofendida, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
. Desse modo, diante do iter criminis percorrido, suficientemente fundamentada a opção pela fração mínima de redução. Precedentes. [...]”
(STJ, HC 391.645/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

Dessa forma, mantendo a fração mínima de 1/3 (um terço) em relação à tentativa, fica a pena definitiva do réu com relação ao delito de latrocínio tentado estabelecida em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato a necessidade de reajuste,
de ofício
, do
quantum
da pena de multa eligida pelo juízo.

Digo isso porque o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária em
50 (cinquenta) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor visualização, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“Condeno o Acusado, ainda,
ao pagamento de 50 (cinquenta)
dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.
Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima
, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.”
(doc. digital n. 75754972).

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Partindo da premissa que o juiz estabeleceu, na primeira fase dosimétrica, o recrudescimento da pena corpórea em 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada circunstância judicial negativada – equivalendo à fração de 1/16 (um dezesseis avos) –, deve a sanção pecuniária ser estabelecida em
11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena de multa, mantida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, fica a sanção pecuniária mantida em
11 (onze) dias-multa
.

Por derradeiro, aplicando a fração da tentativa de 1/3 (um terço), encontro a reprimenda de multa definitivamente em
7 (sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a
pena privativa de liberdade
e
de multa
, ficando o réu,
ROBSON MINHO
, condenados à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, e pagamento de
7 (sete) dias-multa
, na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021